Tribunal: STF
Processo: RE 550911
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DANOS MATERIAIS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 


1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providência vedada neste momento processual, conforme a Súmula 279/STF. 




2. Agravo regimental desprovido.